Tribunal: CARF
Processo: 13975.000825/2009-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13975.000825/2009-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.607 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
ALFREDO BETTONI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DIRF.
Tendo o contribuinte apresentado documento o qual infirma as informações
prestadas pela fonte pagadora em DIRF, a parcela da autuação fundamentada
nessa infração revela-se improcedente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de duas notificações de lançamento lavradas contra o sujeito passivo em
epígrafe (fls. 4 a 8 e 19 a 23), relativas aos anos-calendários de 2007 e 2008. Na de
2007, foi alterado o resultado da declaração entregue pelo contribuinte de Imposto a
Restituir de R$ 1.909,61 para Imposto Suplementar de R$ 2.770,62, enquanto que, na
de 2008, o Imposto a Restituir declarado R$ 176,30 foi modificado para Imposto
Suplementar de R$ 989,15.
Segundo consta dos demonstrativos “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”,
relativamente ao ano-calendário de 2007, foram apuradas as infrações seguintes:
1) Omissão e Rendimento do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício.
Constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vinculo e/ou sem vinculo
empregaticio, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 20.253,96, recebidos pelo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13975.000825/2009-03
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.607 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13975.000825/2009-03

titular, da fonte pagadora Sociedade Educacional Leonardo da Vinci S/S Ltda., tendo
sido considerado a título de Imposto Retido na Fonte R$ 2.463,63.
2) Dedução Indevida de Despesas Médicas. Glosa do valor de R$ 6.725,00,
indevidamente deduzido a titulo de Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por
falta de previsão legal para sua dedução, conforme abaixo discriminado:
...
Complementa a autoridade lançadora que as despesas foram glosadas pelos seguintes
motivos:
1) Relativas ao ano-calendário 2006: Luiz C. Fronza, R$ 320,00; Centro Terapia
Biológica:R$ 3.560,00; SEDAVE:R$ 200,00; Centro D. Alto Vale: R$ 140,00; e
Laborclin:R$ 125,00;
2) Não comprovação de se tratar despesa médica: Menetrier Gestão: R$ 2.220,00; e
3) Não relativa ao contribuinte: Fisio. M. Ferro:R$ 160,00.
Já no que tange ao ano-calendário de 2008, houve a glosa de despesas médicas, no
importe de R$ 4.238,00, referente à Menetrier Gestão Empresarial, por não ter sido
comprovado que os valores informados, de fato, se referiam a despesas médicas.
Inconformado com a notificação, o interessado apresentou impugnações (fls 2 e 17), por
meio das quais apresentou as seguintes razões, em síntese:
Ano-calendário de 2007
Alega que os rendimentos recebidos da Sociedade Educacional Leonardo da Vinci S/S
Ltda. foram tributados na razão de 50% na declaração de cada cônjuge. Segundo o
defendente, o regulamento do Imposto de renda permite que os rendimentos
provenientes de bens comuns sejam tributados dessa forma.
Referente à glosa de despesa médica no valor de R$ 2.220,00, informa que diz respeito
a tratamento médico realizado na cidade de São Paulo, conforme comprovado na nota
fiscal de serviço n° 005, de 13/07/2007.
Ano-calendário de 2008
Aduz que a despesa médica glosada refere-se a tratamento médico realizado na cidade
de São Paulo, conforme comprovado nas Notas Fiscais de Serviço no 53, 60 e 66.
A decisão de primeira instância decidiu por cancelar parte da omissão atribuída ao
contribuinte, ajustando o valor do IRRF correspondente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/7/2012 (fl.42), o
representante legal do espólio do sujeito passivo interpôs recurso voluntário, em 15/8/2012
(fl.43), alegando, que a fonte pagadora teria se equivocado na informação prestada ao Fisco
quanto à natureza dos rendimentos atribuídos ao contribuinte, tratando-se única e exclusivamente
de rendimentos oriundos de aluguéis.
É o relatório.
Voto

Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.607 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13975.000825/2009-03

O litígio remanesce apenas quanto à omissão de rendimentos atribuída ao
contribuinte no ano-calendário 2007.
A decisão recorrida acolheu parcialmente os argumentos postos na impugnação,
consignando:
Omissão de Rendimentos
Consultando os sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, conforme
demonstrado abaixo, o contribuinte auferiu rendimentos da fonte Sociedade
Educacional Leonardo da Vinci S/S Ltda. de duas naturezas diversas: trabalho
sem vínculo empregatício (cód. 0588), no valor de R$ 26.454,40, e aluguéis e
royalties pagos a pessoa física (cód. 3208), no importe de R$ 14.053,52.

Nesse contexto, em consonância com o artigo 6o do Decreto no 3.000, de 6 de março de
1999 (RIR), somente o rendimento de aluguéis ou royalties são suscetíveis de ser
tributados na proporção de 50% na declaração de cada cônjuge, por se referir a frutos de
bens comuns. Esta regra, em absoluto, não se estende ao rendimento do trabalho sem
vínculo empregatício, que decorre da prestação dos serviços pelo notificado, sendo
considerado rendimento próprio do trabalhador, não se confundindo com rendimento
comum.
Art. 6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5o):
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Sendo assim, caberia ao contribuinte informar em sua DIRPF a importância de R$
26.454,40 (100%), proveniente do trabalho sem vínculo empregatício, e R$
7.026,76, relativamente a 50% do aluguel recebido, alcançando o montante de R$
33.481,16, já que o seu cônjuge, de fato, também informou, em sua DIRPF, 50% de
todos os rendimentos recebidos em nome de Alfredo Bettoni, conforme bem afirma
na impugnação.
Logo, considerando que o contribuinte indicara originalmente R$ 20.253,96 como
recebido de citada fonte, é de se manter parcialmente a omissão de rendimentos em R$
13.227,20.
Todavia, em conseqüência de terem sido tributados os rendimentos dos bens comuns em
50% na declaração de cada cônjuge, para manter o mesmo critério, de acordo com o
artigo 7o, § 1o, do RIR (abaixo reproduzido), imperioso é de se proporcionalizar o IRRF
também.
Art. 7o Cada cônjuge deverá incluir, em sua declaração, a totalidade dos rendimentos
próprios e a metade dos rendimentos produzidos pelos bens comuns.
§ 1o O imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos produzidos pelos bens
comuns deverá ser compensado na declaração, na proporção de cinqüenta por cento
para cada um dos cônjuges, independentemente de qual deles tenha sofrido a retenção
ou efetuado o recolhimento.
Nesse passo, deve ser, igualmente, alterado o valor do IRRF total considerado pelo
fiscal de R$ 4.927,27 para R$ 4.079,53, resultante da exclusão do valor de R$ 847,74
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.607 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13975.000825/2009-03

referente ao rendimento de aluguel do cônjuge. Dessa forma, o valor a ser lançado no
campo "IRRF sobre a infração ou Carnê-Leão Pago" perfaz o valor de R$ 1.615,89, haja
vista que, na DIRPF, já fora informado R$ 2.463,64.
(destaques acrescidos)
Desde a sua impugnação, o contribuinte sustenta que se trata de rendimentos de
aluguéis, tributados na proporção de 50% para cada cônjuge, tendo juntado aos autos a
declaração de ajuste apresentada pelo cônjuge (fls.10/14).
Agora, em seu recurso, complementando os elementos anteriores, o recorrente
junta declaração firmada pela fonte pagadora dos rendimentos, informando acerca do pagamento
de aluguéis ao contribuinte no montante de R$40.507,92 no ano-calendário 2007 (fl.47).
Verifico que o montante apontado corresponde ao somatório dos valores
indicados em DIRF sob os códigos de 0588 e 3208, sendo de se concluir que a fonte pagadora
pode ter se equivocado nas informações prestadas em DIRF.
Dessa feita, considerando que a DIRF se trata de documento unilateral
apresentado pela fonte pagadora, sem anuência do contribuinte, que o Fisco não juntou outro
elemento de prova da infração, que o contribuinte apresentou documento emitido pela fonte
pagadora, o qual infirma as informações prestadas em DIRF e confirma sua alegação, ainda, que
o cônjuge ofertou à tributação em sua declaração metade dos rendimentos noticiados nesse
documento, entendo que a omissão de rendimentos veiculada na NL não pode prosperar, sendo
de se cancelar a inclusão do IRRF correspondente.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para cancelar a
omissão de rendimentos atribuída ao contribuinte no ano-calendário 2007 (fl.5).
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital